Tribunal: TJMT
Processo: 1020477-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1020477-15.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: ELBSON GOMES
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ELBSON GOMES, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, após requerimento da autoridade policial, pelo cometimento, em tese, do crime tipificados no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, por 3 (três) vezes; 2) o Ministério Público se manifestou contrário à prisão; 3) não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual; 4) há excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial; 5) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 109050992 - pág. 1-12).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que entre no período de junho a agosto de 2021, na Av. Fernando Correa da Costa, o paciente arrombou alguns veículos e furtou os objetos que estavam no interior.
Após receber diversas informações a respeito do ocorrido, a autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente, que foi decretada para acautelar a ordem pública, em razão de sua reiteração delitiva, verbis:
Analisando os autos, à vista dos elementos de convicção até então existentes, em que pese a manifestação contrária do Parquet, verifica-se que a segregação cautelar do representado é medida que se impõe.
Em exame às provas até então carreadas ao feito, nesta seara de cognição não exauriente, verifica-se a demonstração da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, que podem ser constatados por meio dos boletins de ocorrência (id. 64736069 - Págs. 3/8, 21/23, 56/57), relatórios de investigação (ids. 64736069 - Págs. 9/18, 43/51, 62/66), termo de reconhecimento (id. 61520956 - Pág. 13) e termo de declarações.
Decorre das declarações das vítimas Edna Reijane Antunes de Sa Alencar (id. 64736069 - Págs. 31/32) e Everli Ricardo da Cruz Rodrigues Carvalho (id. 64736069 - Págs. 58/59) que, nas datas dos respectivos fatos, estas estacionaram seus carros em frente a estabelecimentos comerciais e ali os deixaram, sendo que, ao retornarem, perceberam que pertences que haviam sido deixados no interior dos veículos haviam sido subtraídos.
Durante as investigações, a autoridade policial apurou que o representado havia sido detido em flagrante delito pelo cometimento, em tese, de delito executado de forma idêntica, também na região em que ocorreram os crimes narrados neste feito, mas que havia sido colocado em liberdade provisória com monitoração eletrônica (id. 64736069 - Págs. 9/10).
Segundo asseverou o delegado de polícia, ao confrontar os dados de monitoramento da tornozeleira do investigado, foi possível verificar que, em todos os casos, este se encontrava em locais e horários próximos àqueles em que os crimes foram praticados (ids. 64736069 - Págs. 9/18, 43/51, 62/66).
Desta feita, os elementos de prova até então colacionados aos autos são suficientes para que se vislumbre a existência de indícios de autoria no que diz respeito ao acusado.
Superada a demonstração da materialidade e constatados indícios suficientes de autoria, conclui-se que a prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública, diante da renitência delitiva do representado, que ostenta registro de antecedentes pela prática de crimes da mesma natureza, conforme se verifica do documento de id. 67610933 (enunciado orientativo no 6/TJMT).
Neste contexto, ao menos por ora, constata-se que há indícios de que o investigado comete delitos mesmo estando monitorado, fato este que revela, em princípio, o menosprezo às autoridades constituídas e a necessidade de sua custódia preventiva.
Neste sentido:
[...]
É importante destacar a presença da contemporaneidade dos fatos que lhes são impostos, inclusive sob a ótica da reiteração delitiva, mormente quando consta registro de auto de prisão em flagrante pelo mesmo crime distribuído no dia 31.5.2021 (id. 67610933).
Deste modo, em que pesem os argumentos do Parquet, a renitência delitiva, é suficiente para a demonstração do risco gerado pelo estado de liberdade do representado, assim como evidencia a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, máxime quando, frise-se, há indícios de que o representado vem praticando crimes contra o patrimônio mesmo estando monitorado eletronicamente em virtude de crime anterior.
Cumpre destacar que o fato de não ter sido concluído o inquérito policial correlato, por si só, não representa óbice ao acolhimento da representação.
Neste contexto o próprio Ministério Público, que inclusive já sinalizou vislumbrar a existência de materialidade e indícios de autoria, pode fazer uso de suas prerrogativas e requisitar a finalização das diligências que eventualmente sejam necessárias, até mesmo porque é de seu conhecimento o número do inquérito policial perante a delegacia de polícia, não havendo que se falar em prejuízo em face do trâmite pelo sistema PJe.
Além disso, ao ser cumprida a prisão preventiva, a Autoridade Policial não poderá descuidar do prazo estabelecido pela legislação de regência para finalização do inquérito (art. 10, CPP).
Por fim, ao delito imputado comina-se pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.
Diante do exposto, evidenciada a materialidade delitiva, havendo indícios de suficientes de autoria, assim como diante da necessidade de garantir a ordem pública, ACOLHO a representação formulada pela autoridade policial, motivo pelo qual DECRETO a prisão preventiva de ELBSON GOMES, o que faço com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes s medidas cautelares diversas da prisão. [...] (Id. 109050996 - Pág. 1-7).
Ao reverso do que entende o impetrante, o cometimento de novos crimes enquanto o paciente se beneficiava da liberdade provisória, com monitoração eletrônica, concedida a ele em outro procedimento penal, por fato semelhante (furto de bens localizados no interior de automóvel), demonstra a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.
A jurisprudência corrobora a conclusão:
[...] a circunstância de que o recorrente teria voltado a traficar ainda durante o uso de tornozeleira eletrônica relativa a prisão anterior pelo mesmo delito, com denúncia oferecida em data recente - 17/7/2020 - e no qual havia sido beneficiado com a liberdade, é suficiente para demonstrar que a aplicação de outras medidas menos gravosas do que a segregação seriam insuficientes para evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública. [...] (STJ, RHC 147.559/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)
Ademais, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. [...] (STJ, HC 506.613/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).
Também não identifico o excesso de prazo alardeado.
Em que pese a investigação se prolongar, a multiplicidade de vítimas e a complexidade da investigação justifica a medida.
Ademais, não há como ignorar que a prisão preventiva do paciente foi cumprida recentemente, em 5-11-2021.
O art. 10 do Código de Processo Penal estabelece que “o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela”.
Assim, pelo menos por hora, não há se falar em excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de novembro de 2021.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.